Tribunal: STF
Processo: RE 92488
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A MASSA FALIDA. NÃO OFENDE O DIREITO FEDERAL
A PENHORA FEITA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO FALIMENTAR, SE A
ORDEM DE PENHORA RELATIVO AO EXECUTIVO FISCAL E ANTERIOR A
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.